Tribunal: TJSP
Processo: 1027674-80.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cédulas de crédito bancário. Improcedência. Insurgência da autora.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Comissão de

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cédulas de crédito bancário. Improcedência. Insurgência da autora.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Comissão de permanência. Encargo legítimo. Súmula 472 do STJ. Inexistência de previsão e aplicação na espécie.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262520
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027674-80.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante DONNOPLAST
MANUFATURADOS DE PAPEIS E PLÁSTICOS LTDA, é apelado BANCO SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027674-80.2017.8.26.0602 -Voto no 44.163
2
Voto no 44.163
Apelação n° 1027674-80.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Donnoplast Manufaturados de Papeis e Plast Ltda.
Apelada: Banco Safra S/A
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO A
INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cédulas de
crédito bancário. Improcedência. Insurgência da autora.
Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva.
Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.
Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência.
Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.
Comissão de permanência. Encargo legítimo. Súmula 472 do STJ.
Inexistência de previsão e aplicação na espécie.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de revisão de contrato e de condenação a
indenizar por danos materiais e morais, reportada a cédulas de crédito
bancário.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados e
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Bate a autora, em preliminar, pela concessão dos benefícios da
justiça gratuita e pela nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027674-80.2017.8.26.0602 -Voto no 44.163
3
No mérito, clama a demandante pela reforma do julgado e o faz
sob o argumento de ser vedada a cobrança de juros abusivos e capitalizados, e
de comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Assim, pugna pela procedência da ação, com inversão dos ônus
sucumbenciais.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O pedido de justiça gratuita foi indeferido (fls. 174/175), e não
foi manejado o recurso próprio, tal como informa o artigo 101, do Código de
Processo Civil, de sorte que seus efeitos devem ser mantidos até a r. sentença.
O pleito foi reiterado nesta sede, conforme autoriza o artigo 99,
do Código de Processo Civil. Considerada a fragilidade econômica, nos
termos do artigo 98, §5o, do mesmo diploma legal, concede-se o benefício
pleiteado tão somente para o preparo recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027674-80.2017.8.26.0602 -Voto no 44.163
4
Rejeita-se a preliminar arguida de nulidade da r. sentença, por
cerceamento de defesa, eis que deferida a perícia (fls. 269/270), a autora
deixou de recolher as custas necessárias, sendo a prova declarada preclusa (fl.
361).
No mérito, o recurso não merece acolhimento.
No REsp 1.112.879-PR, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, com efeito repetitivo, ficou assentado que, nos contratos de
mútuo bancário, prevalece a taxa de juros remuneratórios convencionada e,
na ausência de estipulação, a que tiver como parâmetro a média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil.

De acordo com o entendimento exprimido em venerando julgado
não pode ser perdido de vista que o lucro ou spread obtido pelas instituições
financeiras é também determinado pela lei de mercado, sem que deixe o
mutuário de ser livre para escolher o agente financeiro com o qual quer
contratar. E se elegeu a parte contrária como sua parceira negocial, presume-
se que o fez conhecendo as condições exigidas por esta e que a remuneração
cobrada é compatível com o custo da captação de recursos e do lucro
almejado, de modo que não é justo e legal que possa querer que o contrato
tenha adequação ao que outra instituição financeira pratica ou ao que repute
ser o justo de acordo com um juízo particular seu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027674-80.2017.8.26.0602 -Voto no 44.163
5
No Recurso Especial n. 1.161530-RS, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, também submetido ao incidente de processos repetitivos,
ficaram assentados posicionamentos no sentido de que as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios imposta na
Lei de Usura, como também que a exigência deles acima da taxa de 12% ao
ano não indica por si só abusividade e, de resto, não são aplicáveis nos
mútuos bancários as disposições do artigo 591 combinado com o 406, ambos
do Código Civil, embora seja reconhecida a possibilidade de revisão das taxas
de juros em situações excepcionais, mas sempre tendo em vista que a
abusividade alegada, além de ser capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, deve ser cabalmente comprovada diante das
peculiaridades do caso concreto, sem, pois, prevalecer a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou a convicção subjetiva do magistrado.
Enfim, em lúcida manifestação da mesma egrégia Corte foi dito
que o Poder Judiciário não tem a visão de conjunto macroeconômica das
autoridades monetárias, de sorte que a atuação isolada e com refutação das
regras contratuais em compatibilidade com a regulamentação do órgão
controlador implica, nada mais, nada menos, que violação do princípio da
autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.
Desse modo, ter-se-á por presumido o requisito da informação ao
consumidor, se este toma ciência do valor das parcelas da restituição do
mútuo e da quantidade delas para quitação de sua obrigação, de sorte que será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027674-80.2017.8.26.0602 -Voto no 44.163
6
irrelevante se a taxa nominal de juros indicada não corresponde à indicada
como efetiva, ou mesmo que haja sido repassados a ele o custo da operação
de crédito sem que tivesse tido uma informação precisa a tal respeito.
Por certo que, se fosse exigível a compreensão pelos mutuários
do mecanismo que envolve o cálculo dos encargos do mútuo bancário, ter-se-
ia de dar por ineficaz toda e qualquer contratação, até porque ele exige
operações aritméticas complexas só mesmo possíveis aos iniciados no uso de
tabelas próprias e, de regra, hoje constantes de programas informatizados ou
de memória de calculadoras.
Daí que não se pode ter como inexistente a informação eficaz
acerca das condições do negócio ora discutido no que toca à taxa de juros
convencionada e quanto igualmente à cláusula contratual que dispôs sobre a
capitalização destes com periodicidade inferior a um ano.
A respeito dessa questão por último mencionada, cabe ser dito
que, de acordo com o atual posicionamento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, é permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(atualmente vigente como Medida Provisória 2.170-36, de 23.8.2001), desde
que pactuada explicitamente, orientação essa assentada ao aplicar a “Lei de
Recursos Repetitivos” (REsp no 973.827-RS, registro no 2007/0179072-3, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027674-80.2017.8.26.0602 -Voto no 44.163
7
Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em
8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
Enfim, ficou inclusive assentado por aquela colenda Corte que,
para o reconhecimento da legitimidade da exigência em causa basta que a
celebração do contrato de mútuo seja de natureza bancária, haja se dado após
31.3.2000 e que tenha previsão expressa a esse respeito, sem que seja
indispensável para a finalidade por último referida a inclusão no instrumento
respectivo de cláusula com termos sacramentais que expressem que a
hipótese é de “capitalização de juros”, mas bastará a explicitação com clareza
das taxas efetivas cobradas. Será tida como existente a contratação em tais
termos se a taxa anual de ditos juros for superior a doze vezes a taxa de juros
mensal estipulada, como se dá em relação a ambos os contratos ora
discutidos.
Essa questão inclusive hoje é objeto do enunciado de duas
súmulas emitidas pelo mesmo egrégio Superior Tribunal de Justiça, como
segue:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027674-80.2017.8.26.0602 -Voto no 44.163
8
15.06.2015).
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (DJe
15.06.2015).
Também, recentemente o egrégio Supremo Tribunal Federal
concluiu nesse sentido da constitucionalidade da Medida Provisória no
2.170-36, de 23.8.2001, em julgamento de recurso extraordinário, como se
colhe da ementa do respectivo v. acórdão:
“Constitucional. Art. 5o da MP 2.170/01. Capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano. Requisitos necessários para
edição de medida provisória. Sindicabilidade pelo Poder
Judiciário. Escrutínio estrito. Ausência, no caso, de elementos
suficientes para negá-los. Recurso provido.
1.A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido
de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser
feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027674-80.2017.8.26.0602 -Voto no 44.163
9
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377-RS, Tribunal
Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 4.2.2015, DJe de 20.3.2015).
No caso dos autos, a capitalização de juros na forma acima referida é
inclusive objeto de referência expressa, de como de resto também o indica a
menção à taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal nos contratos
celebrados (fls. 291/307, 310/318, 319/335, 369/395, 396/413 e 414/439).
Relativamente à comissão de permanência, o entendimento atual,
objeto de julgamento em recurso repetitivo, é de que “Não é potestativa a
cláusula que prevê a incidência de comissão de permanência para o período
de inadimplência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco
Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”, sem exclusão, porém, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027674-80.2017.8.26.0602 -Voto no 44.163
10
contratados, dos juros de mora de até 12% ao ano e da multa de até 2% sobre
o principal.
Melhor explicitando, pelo que se verifica dos vv. acórdãos da
Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos
Especiais números 1058114/RS e 1063343/RS, com o efeito de recurso
representativo de controvérsia, foi firmada a orientação de que, mesmo nos
contratos sujeitos ao regime do Código de Defesa do Consumidor, é eficaz a
cláusula que institui a comissão de permanência para viger após o vencimento
da dívida, desde que ela não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato de mútuo.
É exatamente esta a dicção firmada na súmula no 472 da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, publicada no Diário
de Justiça Eletrônico em 19.06.2012:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
Ou seja, a expressão da comissão de permanência deve respeitar
o índice encontrado pela somatória dos juros remuneratórios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027674-80.2017.8.26.0602 -Voto no 44.163
11
contrato (ou aquela taxa média de mercado), dos moratórios previstos (até o
limite de 12% ao ano) e, finalmente, da multa contratual limitada a 2% do
valor do débito.
Vale dizer, respeitados tais limites, deve prevalecer a cláusula de
incidência da comissão de permanência em sua inteireza; contudo, havendo
excessos, deve o magistrado decotá-los à medida apontada na jurisprudência
produzida, preservando, tanto quanto possível, a vontade expressada pelas
partes acerca dos encargos de inadimplemento.
No entanto, não se verifica a previsão de cobrança de comissão
de permanência isolada ou cumulada com outros encargos na hipótese de
inadimplência, em quaisquer dos contratos celebrados, e tampouco aplicação
de tal encargo pela ré.
Por essa razões, a r. sentença proferida julgou adequadamente a
lide instaurada, especialmente no que se refere às insurgências apresentadas,
inexistindo razão para qualquer alteração da conclusão de primeiro grau.
Por força do disposto no §11, do artigo 85, do Código de
processo Civil, impõe-se majorar os honorários advocatícios fixados em favor
do patrono da ré de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027674-80.2017.8.26.0602 -Voto no 44.163
12
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator